Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMA 335. BANCA. CONTROLE PELO JUDICIÁRIO. TEMA 485. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL E DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §§ 2o E 4o DO CPC.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo autor contra decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário, em virtude de sua deserção.
2 – Preparo. Prazo. Regime especial. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, que, no sistema dos Juizados Especiais, se rege por regra própria (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), a qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. O recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo tempestivamente, apresentou documento que não atesta o pagamento na data da interposição do recurso (ID 13.064.424).
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pela recorrente, que se majoram para 20% do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.